Tribunal: STF
Processo: RE 585336
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo. Regimental. Deficiência na
   fundamentação do recurso. Súmula 284. Agravo regimental não
   provido. Há fundamentação deficiente quando não existe correlação
   entre as razões recursais e os fundamentos da decisão
   recorrida.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência
   assentada sobre a matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância
   de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc.
   arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva a
   interposição de agravo, manifestamente inadmissível ou infundado,
   deve o Tribunal condenar o agravante a pagar multa ao agravado.